Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS. PEDIDO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzI-lo, deve passar pela análise econômica e conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.2 – Situação financeira do alimentante. Redução. Uma vez comprovada a piora na situação financeira do alimentante, revela-se possível a redução dos alimentos fixados anteriormente em sentença. 3 – Apelação da ré não provida. Sentença mantida.